Tribunal: STF
Processo: Rcl 81379
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por EVARISTO G. DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 1001281-84.2023.5.02.0713.



    A decisão impugnada homologou laudo pericial contábil que incluiu na base de cálculo da execução contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica “salário por produção”, ainda que tal parcela não tenha sido objeto de condenação direta na fase cognitiva.



    A reclamante alega que a referida decisão viola a Súmula Vinculante nº 53 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a competência da Justiça do Trabalho para executar, de ofício, contribuições previdenciárias restringe-se às parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado judicialmente. 



    Sustenta que a sentença trabalhista reconheceu a existência do “salário por produção” apenas para fins de repercussão em outras verbas — como férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS —, sem determinar o pagamento direto dessa parcela.



    Relata que, na fase de liquidação, o perito contábil designado teria apurado contribuições previdenciárias sobre o valor integral do salário por produção, extrapolando, segundo afirma, os limites do título executivo judicial.



    Afirma que, mesmo após impugnação específica, a sentença de liquidação homologou integralmente o laudo, sem manifestação expressa sobre a alegada violação à Súmula Vinculante nº 53. Os embargos de declaração opostos com esse fundamento foram rejeitados, sob o argumento de que eventual insurgência deveria ser veiculada por meio dos recursos cabíveis na fase executiva, após a garantia do juízo (art. 884 da CLT).



    Defende a reclamante que a exigência de garantia do juízo em valor superior ao que entende devido impõe ônus excessivo e caracteriza risco de dano irreparável, estimando-se a diferença em cerca de R$ 19 mil. 



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo desta ação. No mérito, pugna a cassação da sentença de liquidação, com a consequente determinação de nova decisão que observe os limites do título executivo e exclua da base de cálculo da contribuição previdenciária a parcela “salário por produção”.



    É o Relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A parte reclamante relata que, no processo trabalhista de origem, foi condenada ao pagamento dos reflexos do “salário por produção”, nos seguintes termos (eDOC nº 5, fl. 17):



    “IV - julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta reclamação trabalhista, com resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC), nos termos da fundamentação que integra este dispositivo, para condenar as reclamadas nas seguintes obrigações:



    b) pagar reflexos do salário produção reconhecido em DSR, férias mais 1/3, 13º salários, aviso-prévio e FGTS mais 40%;” (grifos acrescidos)



    Afirma que, na fase de liquidação, o perito contábil designado incluiu no cálculo contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor total do referido salário, e não apenas sobre as parcelas que compuseram a condenação. 



    Após a homologação judicial do laudo (eDOC 5, flas. 75-78), a tentativa de impugnação por meio de embargos de declaração (eDOC 5, fls. 79-81 ) foi considerada incabível, tendo o juízo reclamado orientado que a discussão deveria ocorrer somente após a garantia do juízo (eDOC nº 5. fl. 82). Confira-se:



    “Recebo como manifestação os Embargos de Declaração de #id: 147340c, eis que incabíveis os Embargos de Declaração uma vez que a insurgência à homologação de cálculos desafia medida própria, nos termos do art. 884 da CLT, após preenchimento dos requisitos/pressupostos exigidos pelo artigo. 



    Altere-se o tipo de petição no sistema PJe. Providencie a Secretaria da Vara. 



    Após a garantia do Juízo poderão as partes opor/interpor os recursos cabíveis para a discussão da execução.” (grifos acrescidos)



    No julgamento do RE 569.056/PR, paradigma do Tema n. 36 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, não abrangida a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo” (grifos acrescidos).



    Ou seja, naquele julgado — que resultou na edição da Súmula Vinculante n. 53 — esta Suprema Corte delimitou o alcance da competência estabelecida no art. 114, VIII, da Constituição Federal. Eis o teor do verbete vinculante:



    Súmula Vinculante 53: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.”



    No mesmo sentido é o teor da Súmula 368 do TST, que assim dispõe:



    “DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR.



    I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.” (grifos acrescidos)



    À luz desse contexto, evidencia-se o equívoco da decisão reclamada, decorrente da inobservância de precedente vinculante desta Suprema Corte no que se refere à incompetência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias incidentes sobre vínculos de emprego reconhecidos judicialmente, mas dissociados de condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que possam servir-lhes de base de cálculo.



    Ao deixar de observar os limites materiais da coisa julgada, tal como delineados na sentença de origem e na decisão de segundo grau, o juízo reclamado ampliou indevidamente o alcance da execução fiscal trabalhista, em afronta direta à Súmula Vinculante n. 53.



    Registre-se que as verbas denominadas “salário por produção” foram expressamente qualificadas, no título condenatório, como valores pagos “por fora” (eDOC nº 5, fl. 8), tendo a condenação se limitado ao pagamento de seus reflexos em outras parcelas de natureza trabalhista, tais como férias acrescidas de um terço, aviso-prévio indenizado, FGTS com multa de 40% e décimo terceiro salário (eDOC nº 5, fl. 17).



    Por essa razão, inexistindo comando judicial que imponha o pagamento direto da verba “salário por produção”, não há título executivo que legitime a execução de contribuições previdenciárias sobre referida parcela no âmbito da Justiça do Trabalho, uma vez que tal obrigação não integrou o conteúdo condenatório da sentença.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para cassar a decisão que homologou o laudo pericial na fase de liquidação e determinar a prolação de nova decisão que observe os exatos limites do título judicial formado, em estrita conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 53.



    Comunique-se à 13ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente